Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703228-74.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E S P A C H O A apelante Valor Gestão Empresarial e Tributária LTDA apresentou a petição de id 16328986, requerendo a suspensão do julgamento do presente recurso, incluído na pauta presencial por videoconferência que se realizará no dia 03/06/2020, até que sejam julgados os embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0718726-82.2018.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sebastião Coelho, incluídos na mesma pauta de julgamento, por entender que o resultado do julgamento de tais embargos, caso sejam acolhidos os efeitos infringentes requeridos, poderia ocasionar a perda do objeto de seu apelo. Não vislumbro qualquer prejudicialidade no julgamento dos recursos na mesma sessão, sendo suficiente que os embargos sejam julgados em momento anterior ao recurso de apelação, haja vista se tratar de sessão presencial a ser realizada por videoconferência. Dessa forma, proceda a secretaria com as medidas necessárias para que seja dada preferência aos embargos de declaração n. 0718726-82.2018.8.07.0000 em relação ao presente apelo na ordem de julgamento da sessão presencial para qual ambos estão pautados. Nada a prover quanto à insurgência relativa à liberação de valores penhorados, requerimento formulado pela apelante Distribuidora de Veículos Brasília S/A em petição de id 16255676, visto que já houve pronunciamento acerca da questão em despacho de id 16309162. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator